Tribunal: TJBA
Processo: 0000119-23.2020.8.05.0073
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000119-23.2020.8.05.0073 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ADERALDO ALVES DA SILVA Advogado(s): DEUSDEDITE GOMES ARAUJO, RAFAEL LINO DE SOUSA, CIRO SILVA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA PRESENCIAL COLHIDO EM JUÍZO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO PARCIALMENRE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão da Vara Criminal da Comarca de Curaçá/BA que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, por ter, em tese, efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a na face e nas costas, causando-lhe a morte. A defesa pleiteia a impronúncia ou absolvição sumária por fragilidade probatória, o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia; (ii) estabelecer se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas na fase de pronúncia; (iii) determinar se subsiste interesse recursal quanto ao pedido de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo de Exame de Necrópsia, que atesta a morte da vítima por trauma cranioencefálico causado por disparos de arma de fogo, bem como pela identificação necropapiloscópica. O art. 413 do CPP exige, para a pronúncia, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária prova incontroversa. O depoimento judicializado da testemunha presencial, colhido sob o crivo do contraditório, descreve de forma direta e pormenorizada a dinâmica dos fatos e aponta o recorrente como autor dos disparos, constituindo suporte idôneo para os indícios de autoria. Eventuais contradições periféricas entre declarações prestadas na fase inquisitorial e em juízo não afastam, por si sós, a credibilidade do relato, cabendo ao Tribunal do Júri a valoração aprofundada da prova. Na fase do iudicium accusationis, aplica-se o princípio do in dubio pro societate, reservando-se ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a apreciação exauriente da prova e o julgamento do mérito. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. O contexto fático descrito nos autos revela, em tese, desavença banal anterior envolvendo parente do recorrente e a vítima, o que confere plausibilidade à qualificadora do motivo fútil. A dinâmica do crime, com disparos efetuados de surpresa, inclusive quando a vítima ainda se encontrava no veículo e ao tentar se evadir, sustenta, em tese, a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. O pedido de recorrer em liberdade resta prejudicado, pois o recorrente respondeu ao processo solto e o juízo de origem já lhe assegurou tal direito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária prova plena quanto à responsabilidade penal. 2. O depoimento de testemunha presencial colhido em juízo, submetido ao contraditório, constitui elemento apto a fundamentar a pronúncia. 3. As qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 4. Compete ao Tribunal do Júri a valoração aprofundada da prova e o julgamento do mérito dos crimes dolosos contra a vida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPP, art. 413; CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, art. 155. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 695.766/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 08.08.2023, DJe 15.08.2023; STJ, HC 704.881/CE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 15.03.2022, DJe 21.03.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.460.972/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJe 18.10.2024; STJ, AgRg no REsp 1.977.510/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 08.03.2022, DJe 17.03.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.198.026/MT, Rel. Min. João Batista Moreira (Des. Convocado do TRF1), Quinta Turma, j. 27.04.2023, DJe 03.05.2023; TJMS, RSE 0029446-45.2017.8.12.0001, Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior, j. 12.02.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000119-23.2020.8.05.0073, em que figuram como apelante ADERALDO ALVES DA SILVA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.